Tribunal: STJ
Processo: 2185171-59.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979212 - SP (2025/0243681-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: M D C (MENOR)
REPR. POR
: T S D
ADVOGADOS
: VALDETE ALVES DE MELO SINZINGER - SP198326
GUSTAVO DE MELO SINZINGER - SP320292
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE
URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
CONFIRMOU
TUTELA
ANTECIPADA
LIMINARMENTE CONCEDIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial com fundamento na Súmula 735 do STF, ao reconhecer
a impossibilidade de interposição de recurso especial contra
acórdão que versa sobre decisão de natureza precária,
notadamente de concessão de tutela provisória. O agravante
não apresentou impugnação específica a esse fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível
recurso especial contra acórdão que confirma tutela antecipada
concedida liminarmente; (ii) estabelecer se a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do
agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica
no sentido de que não cabe recurso especial contra decisões
que apenas concedem tutela provisória, dada sua natureza
precária, nos termos da Súmula 735 do STF.
4. A jurisprudência da Corte Especial do STJ estabelece que a
decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único,
ainda que fundada em múltiplos fundamentos, devendo o
agravante impugná-los todos, sob pena de inadmissibilidade do
agravo.
Documento eletrônico VDA50780930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 6752fced-cdb5-4841-beb0-2a4ea4c0e01b

5. A ausência de impugnação específica e suficiente ao
fundamento de inadmissibilidade — no caso, a incidência da
Súmula 735 do STF — atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC
e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
6. Alegações genéricas ou voltadas exclusivamente ao mérito da
controvérsia não suprem o requisito da dialeticidade recursal
exigido para o conhecimento do agravo previsto no art. 1.042 do
CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 6752fced-cdb5-4841-beb0-2a4ea4c0e01b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979212 - SP (2025/0243681-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: M D C (MENOR)
REPR. POR
: T S D
ADVOGADOS
: VALDETE ALVES DE MELO SINZINGER - SP198326
GUSTAVO DE MELO SINZINGER - SP320292
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE
URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
CONFIRMOU
TUTELA
ANTECIPADA
LIMINARMENTE CONCEDIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial com fundamento na Súmula 735 do STF, ao reconhecer
a impossibilidade de interposição de recurso especial contra
acórdão que versa sobre decisão de natureza precária,
notadamente de concessão de tutela provisória. O agravante
não apresentou impugnação específica a esse fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível
recurso especial contra acórdão que confirma tutela antecipada
concedida liminarmente; (ii) estabelecer se a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do
agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica
no sentido de que não cabe recurso especial contra decisões
que apenas concedem tutela provisória, dada sua natureza
precária, nos termos da Súmula 735 do STF.
4. A jurisprudência da Corte Especial do STJ estabelece que a
decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único,
ainda que fundada em múltiplos fundamentos, devendo o
agravante impugná-los todos, sob pena de inadmissibilidade do
agravo.
Documento eletrônico VDA50524406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:24
Código de Controle do Documento: d82ab45e-d513-46cd-87a4-7584e579007f

5. A ausência de impugnação específica e suficiente ao
fundamento de inadmissibilidade — no caso, a incidência da
Súmula 735 do STF — atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC
e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
6. Alegações genéricas ou voltadas exclusivamente ao mérito da
controvérsia não suprem o requisito da dialeticidade recursal
exigido para o conhecimento do agravo previsto no art. 1.042 do
CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada manifestou-se pelo desprovimento da insurgência.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

"O recurso não reúne condições de admissibilidade quer pela alínea
"a", quer pela alínea "c" da norma autorizadora.
Isso porque a D. Turma Julgadora, ao apreciar o recurso interposto,
não analisou a questão sub judice de forma definitiva, mas sim
emsimples cognição sumária, uma vez que a discussão estava adstrita
aos requisitos autorizadores da tutela provisória.
Incidente, portanto, a Súmula 735 do E. Supremo Tribunal Federal,
adotada pela E. Corte Superior.
(...)
Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC."

Documento eletrônico VDA50524406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:24
Código de Controle do Documento: d82ab45e-d513-46cd-87a4-7584e579007f

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que
dispõe a Súmula n. 735 do STF. (AREsp n. 2.709.380/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE.
PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA.
ARRENDAMENTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO.
REANÁLISE. FATOS. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. DECISÃO. NATUREZA PRECÁRIA. SÚMULA No 735/STF.
INCIDÊNCIA.
1. A concessão de efeito suspensivo antes da admissibilidade recursal
pela Corte local constitui medida excepcional e pressupõe a aferição
da existência de decisão teratológica ou manifestamente contrária à
jurisprudência do STJ, o que não se verifica no caso.
Precedentes.
2. As circunstâncias acerca da irreversibilidade da medida foram
consideradas pelo Tribunal de origem, sendo inviável rever o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos
fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7
/STJ.
3. O acórdão recorrido consiste em provimento judicial de natureza
precária, portanto, não configurado o pressuposto de causa decidida,
conforme o art. 105, III, da Constituição Federal. Súmula no 735/STF.
Incidência.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt na TutAntAnt n. 178/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE
URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 735/STF. REQUISITOS. NECESSIDADE
DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de retificação de hipoteca, que indeferiu o
pedido de tutela de urgência.
2. O recurso especial não foi conhecido com fundamento na incidência
das Súmulas n. 735/STF e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50524406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:24
Código de Controle do Documento: d82ab45e-d513-46cd-87a4-7584e579007f

3. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há
irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação
processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste
Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão
colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade" (AgInt no REsp n. 1.841.420/MG, relator Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
).
17/11/2022
4. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735/STF,
entende que, em regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela.
5. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de
origem quanto ao preenchimentos dos requisitos de concessão da
tutela de urgência, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.665.282/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
14/11/2024

A partir do cotejo entre a decisão transcrita e as razões do agravo,
verifico a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do recurso, qual
seja, a carência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do
recurso especial.
Acerca da matéria, destaco que a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso especial
tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
[...] A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais” (EAREsp 746.775/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do art. 1.042 do
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes” (EREsp
1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
20/10/2021
17/11/2021
Documento eletrônico VDA50524406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:24
Código de Controle do Documento: d82ab45e-d513-46cd-87a4-7584e579007f

Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir dos acórdãos que
consignaram: “a ausência de impugnação específica, na petição de agravo em
recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai
a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)" (AgInt nos EREsp n. 1.842.807/SC, relator Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
, AgInt no AREsp n. 2.790.566/SP,
30/4/2024
7/5/2024
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
17/3/2025
de
e AgInt no AREsp n. 2.745.096/MS, relator Ministro Moura Ribeiro,
21/3/2025
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi
inadmitido com fundamento na 735 do STF.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especia l que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme o já mencionado entendimento da Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso
especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou devidamente a incidência
do óbice de maneira específica e suficiente (súmula 735 do STF), do mesmo modo
que não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que a
providência é incabível no caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:24
Código de Controle do Documento: d82ab45e-d513-46cd-87a4-7584e579007f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.979.212 / SP
Número Registro: 2025/0243681-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10093053020248260008 21851715920248260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: M D C (MENOR)
REPR. POR
: T S D
ADVOGADOS : VALDETE ALVES DE MELO SINZINGER - SP198326
GUSTAVO DE MELO SINZINGER - SP320292
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50756175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:47
Código de Controle do Documento: 3518ee12-69ec-42a5-8222-fdef2f743c47

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:47
Código de Controle do Documento: 3518ee12-69ec-42a5-8222-fdef2f743c47